Tribunal: TJSP
Processo: 1014577-06.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pelo réu. Dano moral. Inocorrência. Autor que não sofreu qualquer prejuízo ou abalo moral. Operação cancelada dias depois, após requerimento administrativo. Ausência de desconto no benefício. Mero aborrecimento. Sentença reformada. Recurso provido.